Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737545-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MENESES DE PAULO, BRENDA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: GERLUCIA ALVES DE LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão suscitada na contraminuta juntada ao ID 20094927. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator